Tribunal: TJBA
Processo: 8043466-26.2019.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 8043466-26.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LAUDIONOR ALVES DE SOUZA JUNIOR Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO, FLAVIO CUMMING DA SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA. TEMA 499/STF. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a extinção de cumprimento de sentença individual por ilegitimidade ativa do exequente não filiado à associação autora da ação ordinária de que se originou o título executivo. Alegação de omissão quanto ao precedente dos EDcl no REsp 1.405.697/MG, contradição por violação à coisa julgada e requerimento de prequestionamento. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões consistem em: (i) existência de omissão pela não análise do precedente invocado; (ii) configuração de contradição interna; (iii) cabimento do prequestionamento requerido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O precedente dos EDcl no REsp 1.405.697/MG trata de sucessão processual em ação civil pública, hipótese distinta da legitimidade para execução individual de título formado em ação ordinária ajuizada por associação, inexistindo omissão sobre matéria a respeito da qual o julgador deveria necessariamente se manifestar. 4. O acórdão fundamentou-se no Tema 499/STF, que limita a eficácia subjetiva da coisa julgada em ação coletiva de rito ordinário aos filiados constantes da relação juntada à inicial, conforme se verifica no caso, em que o título limitou expressamente a sua abrangência aos associados da autora da ação. 5. A contradição sanável por embargos é exclusivamente a interna. Divergência com teses externas ou precedentes de outros processos não configura vício passível de embargos declaratórios. 6. O prequestionamento via embargos exige omissão efetiva sobre matéria que interessa ao caso, não se legitimando pela simples enumeração de dispositivos legais. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8043466-26.2019.8.05.0001, em que figuram como embargante LAUDIONOR ALVES DE SOUZA JUNIOR e como embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos termos do voto do relator.